Tribunal: CARF
Processo: 13888.724472/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724472/2020-17
ACÓRDÃO
2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 20/02/2016 a 20/01/2019
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante, bem como a decisão de primeira instância
demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a compensação indevida,
na forma estabelecida nos atos normativos da Receita Federal do Brasil é
pressuposto essencial para o lançamento legítimo da multa isolada de
150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é
cabível a aplicação da multa isolada de cento e cinqüenta por cento sobre o
valor indevidamente compensado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro Johnny Wilson Araujo Cavalcanti,
substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à multa isolada por compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/09), em
decorrência da glosa de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório no 347, de
26/06/2020,
(fls.
12/16),
parte
integrante
do
Processo
Administrativo
Fiscal
no
10830.726720/2020-31, no período de 02/2016 a 01/2019.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Autuada transmitiu as GFIP do período de
01/2016 a 13/2018, com o campo destinado às contribuições previdenciárias retidas na fonte
preenchido nos termos previstos no § 1o do art. 31 da Lei n° 8.212/1991. No entanto, os valores
de retenções recolhidos aos cofres públicos pelos tomadores de serviço não correspondiam aos
valores declarados pelo prestador de serviço.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
3
Desta forma, foram glosadas as retenções na fonte que excediam àquelas
repassadas aos cofres públicos e estão sendo cobradas no processo administrativo fiscal n°
10830.726720/2020-31.
Afirma o RF que devido a comprovação da falsidade da declaração enviada, nos
termos do § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/1991, aplicou a multa isolada de 150% prevista no
inciso I, do caput do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 102-002.428 – 4a TURMA/DRJ02 que
manteve o crédito apurado.
Inconformada com referida decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário Efls.
212/230 onde alega em síntese:
Inicialmente faz um relato dos fatos acontecidos e apurados por auditoria interna
da própria empresa para sanar os equívocos cometidos.
No recurso propriamente dito traz as seguintes argumentações:
Entende pela nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa
por entender que dos 05 (cinco) argumentos trazidos na impugnação, apenas 2 foram apreciados
pela decisão de piso, à saber: “1. AUTO DE INFRAÇÃO DESTITUÍDO DA SUA BASE DE CÁLCULO. e 5.
MULTA AGRAVADA SEM A PROVA DO DOLO.”
Defende, assim, nulidade por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Afirma que o Auto de Infração é destituído da sua base de cálculo, pois, como não
houve o efetivo lançamento das contribuições previdenciárias anteriormente compensadas com
valores incorretos de retenções na fonte, não há a base de cálculo para a imposição da
penalidade.
Que a mera glosa dos créditos de retenções na fonte indevidamente indicados para
compensações previdenciárias não poderia ser equiparada à constituição de crédito tributário.
Que:
(...) na visão da Recorrente, a glosa dos valores indicados como retenções na
fonte reclamaria, sim, lançamento de ofício. Isso porque as GFIP sobre as quais
fora realizada a auditoria fiscal apontavam valor de contribuições previdenciárias
a pagar diferente do valor de base adotado para cobrança da presente multa.
Questiona a multa agravada alegando que em análise da jurisprudência desse nobre
Conselho mostra que a multa qualificada por compensação indevida, disciplinada pelo artigo 89,
§10, da Lei no 8.212/91, tem sua aplicabilidade restrita aos casos em que há, cumulativamente,
informação incorreta e falsidade deliberada. Cita o Acórdão no 2302-003.506 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária – J. 02.12.2014.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
4
Afirma que no caso concreto, viu-se que as informações incorretas de retenções na
fonte foram incluídas nas GFIP por mero lapso, que decorreu de problemas internos enfrentados
pela Recorrente. Problemas esses que, inclusive, culminaram em grave crise institucional, seguida
de pedido de recuperação judicial.
Aduz que a acusação de falsidade se sustenta em três pontos: (i) “os valores
envolvidos são vultosos”; (ii) “repetição da conduta”; e, (iii) suposto não atendimento da
intimação fiscal. Refuta cada um deles.
Entende que em momento algum a douta autoridade fiscal apresentou um
elemento, uma conduta ou uma prova sequer de que os responsáveis pela Recorrente tivessem
agido deliberadamente para, conhecendo o caráter incorreto da informação, ainda assim inseri-la
nas GFIP dos períodos fiscalizados.
Alega que é incontroverso que a informação declarada é incorreta. Entretanto,
ainda assim, não haveria cabimento para aplicação da multa qualificada, porque não houve
falsidade. Isso, por dois motivos: (i) a autoridade fiscal não comprovou ter havido prática nesse
sentido; e, (ii) a Recorrente simplesmente não tinha conhecimento de que as informações
imputadas nas GFIP estavam incorretas, essa cognição apenas veio à tona quando da execução da
auditoria interna, que, como se verá a seguir, levou a Recorrente à autorregularização de suas
obrigações acessórias.
Defende que as GFIP retificadoras que eliminaram as compensações indicadas com
informações incorretas foram validamente transmitidas em 10/07/2020, eis que a Recorrente
recuperou sua espontaneidade no curso do procedimento fiscal.
Sustenta a nulidade do despacho decisório emitido no curso do procedimento fiscal
que culminou no questionado Auto de Infração, por manifesta desconsideração das regras fixadas
pela Portaria SRF 543/2020, que suspendeu os prazos para prática de atos processuais, em face da
crise da COVID/19.
Informa que o termo inicial de intimação foi emitido em 01/06/2020, com ciência
virtual em 03/06/2020. Ou seja, enquanto a empresa tinha o prazo suspenso até 31/08/2020.
Assim, a suposta inércia da Recorrente indicada para emissão do despacho decisório não existiu.
Entende que o Despacho Decisório no 347/2020, com a glosa de créditos
previdenciários fundada na falta de atendimento à intimação fiscal, tornou-se manifestamente
ilegal e acarretou preterição do direito de defesa da Recorrente, o que é causa suficiente para
determinar sua nulidade, bem como a do auto de infração objeto do presente processo.
Por fim requer o provimento do presente recurso voluntário, para:
(i)
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do
processo à instância a quo para julgamento dos argumentos lançados nos
itens II.2, II.3 e II.4 da impugnação; ou;
(ii)
determinar o afastamento integral do questionado auto de infração.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
Quanto às preliminares de nulidade entendo não caber razão ao recorrente.
Pois bem, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa Da leitura dos dispositivos acima transcritos,
conclui-se que o Auto de Infração só poderá ser declarado nulo se lavrado por
pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele constar de modo errôneo, a
descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar
preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do
art. l0 do Decreto n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente
fundamentado, não ensejando declaração de nulidade.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
6
No presente caso, não vislumbro as nulidades apontadas pela recorrente, portanto,
rejeito as preliminares.
Da infração e da multa aplicada
Foi aplicada a multa qualificada de 150% por entender a fiscalização em seu RF que
devido a comprovação da falsidade da declaração enviada, nos termos do § 10, do art. 89, da Lei
no 8.212/1991.
Já o recorrente afirma nunca ter havido falsidade, sonegação ou fraude nos
procedimentos por eles adotados.
Concordo com a decisão de piso que assim se manifestou:
Da Multa Isolada (150%)
A impugnante questiona a imposição da multa isolada prevista no § 10 do art. 89,
da Lei no 8.212/91. Alega que a Fiscalização aplicou a multa agravada sem
comprovação de que tenha agido com dolo na compensação.
Tal argumento não deve prosperar, pois a multa isolada aplicada no presente caso
tem amparo no artigo 89, parágrafo 10o da Lei no 8.212/1991, in verbis:
Lei 8.212/91
Art.89 – (...)
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/05), a Fiscalização
deixa claro que a Suplicante realizou compensações com créditos que não foram
comprovados, o que ocasionou a supressão/redução de contribuições sociais
devidas, veja:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL O sujeito passivo transmitiu
suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social(GFIP) de janeiro de 2016 a dezembro de 2018,
décimo terceiro salário incluído, com o campo destinado às contribuições
previdenciárias retidas na fonte preenchido. Como é cediço, essa rubrica é
deduzida ou abatida dos débitos confessados no mês de emissão das notas fiscais
ou faturas conforme o § 1o do art. 31 da Lei n° 8.212/1991. Todavia, as
importâncias pecuniárias recolhidas aos cofres públicos pelos tomadores de
serviço não correspondiam aos valores declarados pelo prestador de serviço. Com
efeito, as cifras arrecadadas ficavam bastante aquém daquelas aproveitadas.
Apesar de ter sido intimado a apresentar as notas fiscais ou faturas, que
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
7
possibilitariam aferir a legitimidade dos valores deduzidos, o contribuinte não se
manifestou no prazo que lhe fora concedido. (...) Como se não bastasse,
coletaram-se indícios de falsidade nas GFIP enviadas. Em primeiro lugar, os
valores envolvidos são vultosos. Com efeito, as contribuições previdenciárias que
deixaram ser arrecadadas com o expediente descrito importam em quase R$
9.000.000,00. Em segundo lugar, verificou-se a repetição da conduta ao longo de
todos os meses de 2016, 2017 e 2018. Em terceiro lugar, a pessoa jurídica não
atendeu à intimação para exibir as notas fiscais ou faturas.
Dessa forma, a conjuntura narrada subsome-se ao conceito de falsidade previsto §
10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991.
(...)
Esclarecendo melhor, como dispõe o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão:
- o primeiro, a própria compensação indevida, que no caso concreto se configura,
uma vez que a empresa não demonstrou a liquidez e a certeza do seu suposto
crédito, e
- o segundo, a comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, ou seja, se o Contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na
realidade, não revela ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade
(informação diversa da realidade jurídica).
Por conseguinte, se a Impugnante transmitiu GFIP com dados diversos da
realidade, como ocorreu no caso concreto (01/2016 a 13/2018), visando prestar
informações de que não é devedor de contribuições previdenciárias,
caracterizado está a falsidade da declaração nos moldes do art. 89, § 10 da Lei
8.212/91.
Ademais, quanto à compensação indevida, resta evidente, por tudo constante dos
autos do processo administrativo no 10830.726720/2020-31 (glosa da
compensação), que a Litigante não poderia ter efetuado a compensação, e ela
própria admite isto.
Pacificando o assunto aqui tratado, a Câmara Superior do CARF já se pronunciou
sobre este tema (falsidade da declaração), ocasião em que considerou cabível a
aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91:
Processo 10855.721386/2013-12, Município de Itu, Acórdão de 25/11/2016.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não
comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a
base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais. (grifos meus)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
8
O Acórdão de no 9202007.867– 2aTurma, datado de 21/05/2019, deixa claro que
a aplicação do §10 do art.89 da Leio8.212/1991, não está condicionada à
comprovação de evidente intuito de fraude ou dolo, veja:
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.MULTAISOLADADE150%.
(...)
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa.
Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro: “Declaração falsa é aquela que,
conscientemente, não corresponde à verdade. É diferente do erro, do mero
engano, em que o agente insere informação inverídica, porém, pensando estar
inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao Fisco que
detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando não tem o
reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
(...)
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, bem assim o art.46 da Instrução Normativa RFB no900/2008, fazem
referência ao inciso I do art. 44 da Lei no9.430/1996 tão somente para determinar
a multa aplicável em caso de apresentação de declaração falsa para compensação
de contribuições previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como
o ora examinado equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art. 44, o
que totaliza a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os valores compensados
indevidamente. Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a
presença de qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual
de 150%, sendo essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em
tela. Dito de outra forma, a aplicação do §10 do art.89 da Leio8.212/1991 não
está condicionada à comprovação de evidente intuito de fraude ou de qualquer
outro requisito previsto no §1o do art.44 da Leino 9.430/1996. Destarte, ao revés
do entendimento veiculado no acórdão recorrido, não se cogita necessária a
demonstração de evidente intuito de fraude, conluio ou algo que o valha, mas
apenas de falsidade de declaração para imposição da multa isolada prevista no
§10 do art. 89 da Lei 8.212/1991.
Mas recentemente, o Acórdão no 9202-009.265, de 14/12/2020, decidiu que “na
hipótese de compensação indevida, com a inserção de informações falsas em
GFIP, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado”.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%,
sendo essa a penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de
outra forma, a aplicação do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 não está
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
9
condicionada à comprovação de conduta dolosa ou de qualquer outro requisito
previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10o, da Lei 8.212/1991,
somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade
de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo a compensação,
sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta
do contribuinte.
Verifica-se que nos entendimentos acima transcritos ficou assentado que a
constatação da falsidade da declaração é suficiente para a aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), sem a necessidade da
comprovação de fraude, visto que na disposição legal em destaque não há a
exigência da citada conduta (atos fraudulentos/dolo), como sustenta a
Impugnante em sua defesa.
Por fim, cabe registrar que a interpretação dada pela Fiscalização, seja no
Despacho Decisório, seja na lavratura do presente Auto de Infração – multa
isolada, observou a legislação pertinente ao caso concreto, não merecendo
amparo o entendimento proposto pela Litigante.
Portanto, uma vez não demonstrada a legitimidade das compensações realizadas
nas GFIP pela Impugnante, a multa isolada deve ser mantida no percentual de
150% (cento e cinqüenta por cento), conforme determina a legislação (art. 89, §
10 da Lei 8.212/91), não existindo previsão legal para qualquer redução no
percentual determinado por lei.
Este também foi entendimento adotado no Acórdão 9202-010.519 – CSRF / 2a
Turma, que assim restou ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO
ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Conclusão
Diante exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.880 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724472/2020-17
10

Fl. 244
DF CARF MF
Original